Tribunal: TCU
Processo: 003.178/2026-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação sobre possível desvio de finalidade e uso indevido de recursos públicos federais destinados a escola de samba, com alegada promoção pessoal de autoridade pública em enredo carnavalesco.

Inteiro teor:
Acórdão 1603/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 843/2026-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 24/2/2026, Ata 4/2026, de modo que onde se lê: " (...) conhecer da presente representação e apensar o presente processo ao TC Processo 012.599/2022-0 , dando-se ciência desta deliberação ao representante", leia-se: " (...) conhecer da presente representação e apensar o presente processo ao TC Processo 001.725/2026-2 , dando-se ciência desta deliberação ao representante", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.178/2026-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, de acordo com a Portaria-TCU no 11-SEAE, de 20/3/2026). 1.3. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.